Tribunal: CARF
Processo: 11845.000195/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000195/2007-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.041 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
No caso, deve prevalecer o valor apurado com base em laudo de avaliação
apresentado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no jnérito, em dar-lhe provimento parcial para que seja considerado como
VTN o valor de R$ 313.178,22, conforme laudo de avaliação.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula
Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000195/2007-57
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.041 - CSRF/2a Turma
Processo no 11845.000195/2007-57

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2004, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Lotes 19 e 20” (NIRF 6.137.248-0), localizado no Município de Campos Lindos/TO, tendo em
vista a rejeição do VTN declarado, tendo sido arbitrado com base nos dados do SIPT (Sistema de
Preços de Terras) da Receita Federal, que, para área situada naquela localidade, apresentava o
preço médio do hectare obtido a partir de valores informados nas Declarações do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (DITR).
Em sessão plenária de 06/12/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-006.856 (fls. 183/194), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DO VALOR DA TERRA NUA
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN declarado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário em 26/03/2019 (ciência pessoal -
fl. 199), o sujeito passivo interpôs, tempestivamente, em 08/04/2019 (Termo de Solicitação de
Juntada de fl. 207), o Recurso Especial de fls. 209/238, com fundamento no art. 67, do Anexo II,
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
13/08/2019 (fls. 363/380), para fins de rediscussão da matéria:
- impossibilidade de utilização do VTN médio declarado por município,
extraído do SIPT, para fins de arbitramento.
Admitiu-se como paradigma, para a comprovação do dissídio jurisprudencial, o
Acórdão 2801-02.424, cuja ementa transcreve-se:
Acórdão 2801-02.424
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.041 - CSRF/2a Turma
Processo no 11845.000195/2007-57

Exercício: 2003
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal as informações
constantes no Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a levantamentos realizados
pelas Secretaria de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que
considerem a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do
imóvel. Na ausência de tais informações, a utilização do VTN médio apurado a partir do
universo de DITR apresentadas para determinado município e exercício, por não
observar o critério da capacidade potencial da terra, não pode prevalecer.
Em seu apelo, o Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- o acórdão ora recorrido determinou que fosse mantido o VTN arbitrado pela
fiscalização, com base no SIPT. Ocorre que não houve SIPT na localização do imóvel naquele
exercício, conforme comprova a fl. 17 dos autos. Nesse exercício, limitou-se ao VTN médio
apurado a partir do universo de DITR apresentadas;
- a Recorrente no item 2.1. do Recurso Voluntário informou que foi usado, no
arbitramento, a média dos VTNs declarados na região;
- questiona a manutenção do VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT,
ante a constatação de que não houve SIPT na localização do imóvel naquele exercício;
- destaca que o acórdão paradigma foi prolatado no processo n°.
10746.720029/2007-26, que possui contribuinte e matéria absolutamente idênticos ao processo
em tela e que, o imóvel objeto de autuação se encontra vizinho ao imóvel objeto de autuação do
processo em tela. No entanto, no referido processo a Recorrente teve seu recurso voluntário
provido e no processo em tela não, isso porque no acórdão paradigma os julgadores notaram que
não houve SIPT na localização do imóvel naquele exercício e que foi usado o VTN médio das
DITRs daquela região, sendo que na mesma não é possível a generalização no tocante ao critério
da capacidade potencial da terra;
- ressalta que a mesma situação ocorreu nos processos n°s. 10746.720036/2007-28
e 10746.720041/2007-31, que foram julgados pela Io Turma Especial da Segunda Seção de
Julgamento desse Conselho, prolatando os respectivos acórdãos 2801-02.423 e 2801-02.422, que
tiveram a mesma redação do acórdão paradigma. Nestes, a PGFN interpôs Recursos Especiais,
os quais não foram admitidos, ou seja, os referidos acórdãos foram mantidos.
O processo foi encaminhado à PGFN em 20/02/2020 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 388) e, na mesma data (Despacho de Encaminhamento de fl. 400), foram
oferecidas as Contrarrazões de fls. 389 a 399, com os seguintes argumentos:
- o VTN declarado pelo contribuinte (apenas R$ 3,68 por hectare) é realmente
muito baixo e encontra-se abaixo da média dos VTN da região, conforme admite o próprio
impugnante, ao argumentar que suas terras estão fora da área mais valorizada, o altiplano a leste
da cidade, com glebas mais planas, de melhor qualidade de solo e com grandes plantações de
soja;
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.041 - CSRF/2a Turma
Processo no 11845.000195/2007-57

- caracterizado o baixo valor da terra nua declarada (VTN declarado), e não tendo
a autoridade fiscal em mãos os documentos de prova solicitados ao contribuinte – laudo técnico
de avaliação, que não foi apresentado tempestivamente - só restava atribuir novo valor ao VTN
para efeito de cálculo do ITR, o que foi realizado em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no
9393/1996;
- o valor arbitrado pela autoridade fiscal foi com base no valor médio apurado no
universo das DITR/2004 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Campos
Lindos – TO, correspondendo assim à média dos valores (VTN) informados pelos próprios
contribuintes nas suas DITR/2004;
- o procedimento fiscal observou o disposto na legislação de regência da matéria,
mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei no 9.393/96, que dispõe que ao fiscal, para
fins de lançamento de ofício, cabe considerar informações sobre os preços de terras constantes de
Sistema instituído pela Receita Federal – no caso, o SIPT;
- não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da
Terra Nua (laudo técnico de avaliação), conforme descrito na intimação inicial, só restava à
autoridade fiscal arbitrar o VTN, considerando o irrisório valor declarado, efetuando de ofício o
lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena de
responsabilidade funcional.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões também tempestivas.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2004, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Lotes 19 e 20” (NIRF 6.137.248-0), localizado no Município de Campos Lindos/TO
Relativamente à matéria objeto do presente recurso - arbitramento com base no
VTN médio -, assim dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no 9.396, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (g.n.)
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.041 - CSRF/2a Turma
Processo no 11845.000195/2007-57

E o art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393, de 1996,
tinha a seguinte redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente,
com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros
usualmente empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel. (g.n.)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.183-56, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (g.n.)
Destarte, verifica-se que, no caso em tela, uma vez que foi adotado o valor médio
das DITR do município do imóvel (tela do SIPT de e-fl. 18 e descrição do Auto de Infração de e-
fl. 14), não foi atendida a determinação legal, no sentido de se considerar sua aptidão agrícola.
Não obstante, o VTN declarado na DIAT do exercício 2004 (fls. 9/10), de R$
20.000,00, é muito inferior ao valor informado na Declaração de Imposto de Renda da
Contribuinte no mesmo exercício (R$ 198.801,28). Isso denota que, de fato, a base de cálculo
informada para a determinação do ITR foi subavaliada, tendo em vista ser inferior ao valor que,
em tese, representa o custo de aquisição do imóvel rural.
Por outro lado, a empresa apresenta laudo técnico às fls. 37/54, o qual foi
desconsiderado pela decisão recorrida sob os seguintes argumentos:
Assim, percebe-se claramente do laudo apresentado pelo recorrente que embora
ele tenha seguido a Norma ABNT 14653, o que ele faz, em verdade, não foi a
avaliação do imóvel do recorrente e, mais precisamente, da terra nua, como deveria,
mas sim a avaliação de um possível e eventual empreendimento naquele imóvel, de
um projeto de negócio a ser desenvolvido naquele imóvel.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.041 - CSRF/2a Turma
Processo no 11845.000195/2007-57

Corrobora essa conclusão o fato de esse "método" (ou "indicador", o Valor
Presente Líquido VPL) é descrito, justamente, no item 8.3 da NBR 146534, que trata,
exatamente, da Avaliação de Bens Empreendimentos, cuja utilização é recomendada
pela NBR 146533, como dito acima, na avaliação de empreendimentos de base rural.
8.3.1 Valor presente liquido Este indicador de viabilidade é expresso pelo valor presente
do fluxo de caixa descontado, projetado no horizonte do emprendimiento, incluindo o
valor do investimento a realizar.
O empreendimento será considerado viável quando o seu valor presente líquido for nulo
ou positivo, para uma taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade de igual
risco.
Assim, não se está, aqui, questionando a validade do método utilizado, mas sim
o fato objetivo de que o laudo não trouxe o valor da terra nua, que é o que realmente
importa para a apuração do tributo a ser recolhido pela recorrente e deveria ter sido
perseguido no trabalho desenvolvido pelo avaliador.
Desse modo, entendo que tem razão a decisão recorrida quando diz que o laudo
não conclui trazendo um valor para a gleba rural, o que deveria ser o seu objeto, qual
seja mostrar o valor da terra nua, a preços de 01/01/2004, de modo que a autoridade
fiscal pudesse verificar se o VTN declarado estava correto.
Com todo o respeito, também entendemos, tal como o julgador de primeira
instancia, que não é de competência legal do avaliador concluir, no laudo, se cabe ou
não recair sobre o imóvel rural alguma tributação. O que o laudo deveria ter feito, de
fato, era apurar, dentro das regras da NBR 14.6533, o valor da terra nua, qualquer que
fosse, devidamente justificado e comprovado, o que não fez.
Concluir que não cabe nenhuma tributação sobre o imóvel em questão é o
mesmo que dizer que o imóvel do recorrente não tem valor nenhum ou, em outras
palavras, que tem valor igual a ZERO, o que, evidentemente, não é verdade.
Com efeito, para a avaliação do empreendimento rural constante do laudo pelo
método eleito, o avaliador procedeu à avaliação do imóvel do recorrente valendo-se,
exatamente, do Método Comparativo (o que havia dito ser inadequado), e chegou a
um valor para o imóvel, qual seja R$ 281.860,40, que constou do laudo como
investimento do recorrente no hipotético empreendimento avaliado.
De fato, assiste razão ao Colegiado Ordinária quanto à conclusão de que é
absolutamente inadequado constar do laudo de avaliação se cabe ou não recair tributação sobre
determinado imóvel rural. Esse tipo de conclusão decorre da utilização de metodologia que não
se presta especificamente a determinar o valor da terra nua. Como dito no voto condutor da
decisão desafiada, o que se fez foi a “avaliação de um possível e eventual empreendimento
naquele imóvel, de um projeto de negócio a ser desenvolvido”, concluindo-se por sua
inviabilidade.
Do mesmo modo, não há como discordar o apontamento feito no julgado
desafiado de que “Concluir que não cabe nenhuma tributação sobre o imóvel em questão [como
se fez no laudo] é o mesmo que dizer que o imóvel do recorrente não tem valor nenhum ou, em
outras palavras, que tem valor igual a ZERO”, sobretudo em se tratando de bem cujo custo de
aquisição informado na Declaração do Imposto de Renda foi, como dito, de R$ 198.801,28.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.041 - CSRF/2a Turma
Processo no 11845.000195/2007-57

Além do que, utilizando-se do método comparativo, o próprio laudo de avaliação
estabelece que o valor total do imóvel equivale a R$ 313.178,22 (vide planilha de fl. 48). Desse
modo, tendo em conta a inadequação do método utilizado pela fiscalização (adoção do valor
médio das DITR do município do imóvel, sem se considerar sua aptidão agrícola), entendo que
se deve considerar o valor trazido no laudo (R$ 313.178,22), com a ressalva de que não será
subtraída a depreciação de 10% aplicada sobre esse valor, em virtude da hipotética ocupação de
parte do imóvel por posseiros, considerando-se esse fatos dessa natureza não interferem no
cálculo do VTN do imóvel, tampouco na tributação que lhe é aplicável.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial para que seja considerado como VTN o valor de R$
313.178,22, conforme aferido no laudo de avaliação.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital